Tribunal: TJSP
Processo: 1003340-76.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Indenização por danos materiais, morais e estéticos. Erro médico. Cirurgia plástica de abdominoplastia e mastopexia com prótese. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Impugnação à nomeação do perito que é matéria preclusa. Ademais, Autora que não demonstrou qualquer impropriedade ou ausência de conhecimento técnico do perito, que pudesse conduzir à anulação do trabalho técnico, que

Ementa:
Indenização por danos materiais, morais e estéticos. Erro médico. Cirurgia plástica de abdominoplastia e mastopexia com prótese. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Impugnação à nomeação do perito que é matéria preclusa. Ademais, Autora que não demonstrou qualquer impropriedade ou ausência de conhecimento técnico do perito, que pudesse conduzir à anulação do trabalho técnico, que se encontra embasado na prova documental carreada ao processo. Incidência do artigo 473 do CPC. Laudo pericial que concluiu pela adequação do procedimento e pela ausência de danos. Insucesso do procedimento que derivou de condição pessoal da paciente. Negligência ou imperícia não verificadas. Pedido inicial julgado improcedente. Verba honorária majorada, observada a Justiça gratuita. Preliminares rejeitadas e recurso não provido.